Tribunal: TJES
Processo: 5003124-50.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003124-50.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISTRIBUIDORA POMAR LTDA
RECORRIDO: YHAGO TESSARO DELFINO
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
50
03124-50.2019.8.08.0030

RECORRENTE:
DISTRIBUIDORA POMAR LTDA.

RECORRIDO:
YHAGO TESSARO DELFINO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DISTRIBUIDORA POMAR LTDA

(ID 1993531), em face da sentença proferida pelo
2
o
Juizado Especial Cível de
Linhares
, que
julgou improcedente os Embargos à Execução opostos pelo recorrente.

O
recu
r
so fo
i
apresentado dentro do prazo legal
e encontra-se preparado.

Contrarrazões de
YHAGO TESSARO DELFINO

(ID 1993537),
em que sustentou que o recurso interposto pela ré não merece ser provido
.

É o relatório, passo a decidir.

C
onheço d
o
recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Ausentes preliminares, passo a analisar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia em
analisar

se
índice a ser utilizado para atualização do débito
dev
e ser a taxa SELIC ou não
.

Analisando detidamente os autos, tenho que a sentença deve ser reformada para acolher o pedido de utilização da taxa Selic, conforme passo a explicar.

Na
S
entença de ID 1993511, foi julgado parcialmente procedente o pleito autoral, de modo a condenar a empresa, ora recorr
ente,
ao pagamento das despesas oriundas do acidente de trânsito
,
nos seguintes termos:

“
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que, CONDENO a requerida DISTRIBUIDORA POMAR LTDA, nos seguintes termos:

A) PAGAR o valor de R$ 4.230,00 (quatro mil, duzentos e trinta reais) referente a multa sofrida pelo autor YHAGO TESSARO DELFINO, atualizado com juros a contar da citação e correção monetária da propositura da demanda;

B) PAGAR o valor de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), a título de indenização por lucros cessantes em favor de YHAGO TESSARO DELFINO, atualizados com juros a contar da citação e correção monetária da propositura da demanda”.

Todavia, na fase de cumprimento de sentença, o recorrente apresentou Embargos à Execução,
sob a alegação de
excesso contido nos cálculos apresentados pelo recorrido,
de modo que deveri
a incidir
a correção da condenação pela taxa SELIC.

Em Sentença de ID 1993527,
os Embargos à Execução foram apreciados, tendo sido
julgado improcedent
e
,
sendo que
no caso de
ausência de indicação de índice para atualização monetária,
deve
ser utilizado o índice indicado no site da Corregedoria Geral do Estado do Espírito Santo, bem como a taxa de juros a ser utilizada é de 1% ao mês (juros legais),
vejamos:

“
A embargante alega que o valor devido seria a quantia de R$ 19.194,27, a qual foi calculada utilizando os índices da taxa SELIC, conforme entendimento exarado pelo STJ, enquanto os cálculos realizados pela parte exequente, constantes dos IDS 8623133 e 8623137 dos autos, realizou cálculo com correção monetária referente a variação do INPC/IBGE e juros legais de 1% previsto no Código Civil.

Em relação a discussão imposta nos embargos a execução apresentada, vem entendendo a jurisprudência:

53650105 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. MÉRITO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DAS AVARIAS APONTADAS NO LAUDO PERICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Quando se pretende reparar ou ser indenizado em decorrência dos danos sofridos por fato do produto ou do serviço, incide o prazo prescricional quinquenal previso no
art. 27, do Código de Defesa do Consumidor
. Constatada a má. prestação dos serviços, em vista do apurado no laudo pericial confirmando vícios construtivos no imóvel, deve ser mantida a responsabilização da apelante, que deverá arcar com os valores necessários para reparos dos danos. A parte autora faz jus ao ressarcimento pelos danos morais, ao passo que os fatos narrados nos autos ultrapassam o mero dissabor, considerando, inclusive, a frustração do consumidor de receber um imóvel com inúmeros problemas. O valor fixado a título de compensação pelos danos morais é mantido quando observados, na sentença, os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
É inaplicável, nas demandas de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, a taxa Selic, uma vez que esta não substitui a taxa legal de juros de mora e o IGP-M/FGV, que, por ser vinculado à inflação, é o índice monetário que melhor reflete as variações de preço na economia, mantendo o poder de compra da moeda.
(TJMS; AC 0802671-20.2018.8.12.0002; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 30/08/2021; Pág. 154)

Portanto, no presente caso, tratando-se de sentença e não havendo indicação do índice, certo é que o índice a ser utilizado será o índice de atualização monetária indicado no site da Corregedoria Geral do Estado do Espírito Santo, bem como a taxa de juros a ser utilizada é de 1% ao mês (juros legais).

Neste sentido, se tratando de cálculo simples, constante da sentença, efetuei a atualização do cálculo nos moldes da sentença prolatada, conforme detalhamento anexo, o qual apurou a mesma quantia dos cálculos efetuados pela parte exequente, estando o mesmo correto
.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os presentes embargos, pelo que,
CONDENO
o embargante ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 55, inc. II do L
ei 9.099/95”.

Ocorre que, d
e acordo com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça,
a taxa a ser utilizada para fins de correção do débito será a SELIC,
consoante o entendimento pacificado do c. Tribunal.
Para confirmar este entendimento, colaciono ementa do
c. Superior
Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO EXISTENTE. SANAÇÃO. 1. Necessário esclarecimento acerca dos juros de mora. 2. Tanto em relação aos danos morais, quanto em relação aos danos materiais, incidirão eles à taxa de 6% ao ano, na forma do art. 1.062 do CC/16, desde o evento danoso, até a entrada em vigor do CCB/02, quando então incidirá a Selic, na forma do entendimento dominante desta Corte Superior. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(EDcl no REsp 1622514/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017)

Todavia, em razão de a taxa SELIC englobar em seu cálculo tanto os valores de juros de mora quanto de correção monetária, não deverá haver cumulação de índice autônomo de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

O entendimento do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo caminha no mesmo sentido, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO PELO RITO SUMÁRIO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. DESDE O DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Quanto a atualização monetária, sabe-se que as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária. (STJ, AgRg no AREsp 196.158/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014). Assim, deve incindir a referida taxa desde a data em que a apelada pagou ao condomínio segurado o valor atinente à reparação dos equipamentos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024070263066, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 07/02/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO. COBERTURA CONTRATUAL INVALIDEZ POR DOENÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULA 632/STJ. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. TAXA SELIC. VEDADA CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONTRADIÇÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Defende a Embargante que é vedada a aplicação da TAXA SELIC cumulada com correção monetária, sob pena de bis in idem . De fato, verifica-se ser o caso de sanar a contradição apontada para que conste Por fim, conforme súmula de nº 632 do STJ, nos contratos de seguros regidos pelo Código Civil, a correção monetária incide a partir da contratação até o pagamento e os juros de mora incidem a partir da citação, devendo os juros moratórios incidirem a partir da citação, pela SELIC, vedada a cumulação destes com correção monetária no mesmo período de incidência, sob pena de bis in idem . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151555786, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022)

Em decisão proferida por esta 1
a
Turma Recursal da Capital, o mesmo entendimento foi aplicado:

P
ROCESSO nº 0014679-37.2020.808.0347 RECORRENTE (S): INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO ? IGH RECORRIDO (S): LEVE ASSISTENCIA MEDICA LTDA SENTENCIANTE: SRA. JUÍZA DE DIREITO ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA VOTO Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto para condená-lo ao pagamento do valor de R$9.627,72 (nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos), referente à prestação de serviços médicos, acrescido de correção monetária pelo Índice da Corregedoria Local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da última atualização até o efetivo pagamento. Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que o débito deve ser atualizado conforme o artigo 406 do Código Civil, atraindo a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
(...)
Neste norte, a incidência da Selic como índice a ser utilizado para fins de correção monetária e juros foi objeto de análise no julgamento do REsp nº. 1.111.117/PR, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, culminando no entendimento de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ? SELIC: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova. 2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação). Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal entendimento. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1111117/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.06.2010, DJe 02.09.2010). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRETENSA ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM DATA FIXADA PARA O ADIMPLEMENTO. MORA EX RE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. (TJPR - 13ª C.Cível - 0037470-56.2014.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU EDUARDO NOVACKI - J. 20.11.2020). Assim sendo, entende-se como correta a aplicação da taxa Selic desde a data do vencimento da dívida. Portanto, considerando este o termo inicial dos juros moratórios deve ser aplicada unicamente a taxa Selic, tendo em vista que engloba a correção monetária e juros de mora, desde o ajuizamento da demanda. Isto porque não foram convencionados juros moratórios no contrato mencionado, de sorte que aplica-se o disposto no art. 406 do CC para que sejam fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, a qual, conforme julgados da Corte Especial do STJ, quando do julgamento dos REsp nº 1111119/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe 02/09/2010 e REsp nº 1111118/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe 02/09/2010, sendo tal taxa referencial a do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. Ante ao exposto, CONHECE-SE do recurso interposto a fim de CONFERIR-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença para alterar o índice de correção monetária e juros de mora, devendo sobre o valor reconhecido como devido na sentença (R$8.840,54) ser aplicada a taxa Selic, índice que engloba tanto a correção monetária quanto juros moratórios, a partir do ajuizamento da demanda. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso
(...)

Por conta disso,
entendo que o pedido recursal merece provimento, para determinar que a atualização do débito seja realizad
a
pela taxa SELIC.

Do exposto,
CONHEÇO
D
O RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença
e

determinar que a atualização do débito seja realizado pela taxa SELIC. E
m razão de a taxa SELIC englobar em seu cálculo tanto os valores de juros de mora quanto de correção monetária, não deverá haver cumulação de índice autônomo de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Deixo
de condenar o recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso,
conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
:
- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Do exposto,
CONHEÇO
D
O RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença
e

determinar que a atualização do débito seja realizado pela taxa SELIC. E
m razão de a taxa SELIC englobar em seu cálculo tanto os valores de juros de mora quanto de correção monetária, não deverá haver cumulação de índice autônomo de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem condenação em
custas e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso,
conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.